Tribunal: TJMT
Processo: 1012547-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012547-11.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANY EMANUELLE BRITO DA CONCEICAO - CPF: 033.251.011-51 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SOUZA SANTOS - CPF: 736.012.681-91 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1012547-11.2019.811.0001 – Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: JULIANY EMANUELLE BRITO DA CONCEIÇÃO E OUTRO.

RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A. E OUTRO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA POR VIDEO CONFERÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95 – PARTE AUTORA NÃO OBTEVE ÊXITO NA ATIVAÇÃO DA CAMÊRA POR PROBLEMAS TECNOLÓGICOS PARA ACESSO DE SUA INTERNET – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em face da ausência injustificada da parte recorrente na audiência conciliatória designada nos autos, condenando a mesma ao pagamento de custas, com fundamento no inciso I do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar de nulidade da sentença – Da ocorrência de problemas técnicos com a ferramenta utilizada para videoconferência.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Preliminar de nulidade da sentença – Da ocorrência de problemas técnicos com a ferramenta utilizada para videoconferência.

Pois bem. Entendo que deve ser acolhida a tese recursal da parte recorrente para o fim anular a sentença extintiva, uma vez que a parte autora, não conseguiu habilitar sua câmera, por problemas tecnológicos para acesso de sua internet no dia e horário da audiência designada nos autos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, diante do equívoco judicial na extinção do processo, para que o Juízo Monocrático possa determinar a realização de nova audiência conciliatória.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para realização de nova audiência de conciliação, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2021